Tribunal: TJES
Processo: 0000416-14.2020.8.08.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000416-14.2020.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALAF SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000416-14.2020.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALAF SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: INACIO REIS - ES23760

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000416-14.2020.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALAF SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: INACIO REIS - ES23760

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente cumpre-nos analisar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público Estadual.

Salienta-se que o Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da intimação da parte.

No que tange ao réu WALAF, verifico que o recurso interposto é tempestivo.

Conforme se depreende do caderno processual, o réu foi intimado em cartório, dos termos da sentença de pronúncia, no dia 20/04/2022, oportunidade na qual manifestou expressamente seu desejo de recorrer, razão pela qual, cediço o entendimento de que houve, nesse momento processual, a interposição do recurso.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Segundo restou apurado, policiais militares prosseguiraro para o Hospital Fumatre deste município, após solicitação via 190, com informações que havia uma pessos baleada no referido hospital, Chegando ao local, identificarim a vitima Ageilton com algumas perfurações pelo corpo proveniente de arma de fogo, e ao ser questionado sobre o que havia acontecido, este relatou que estava sentado no meio fio às margens da Rua próximo ao Bar do Antônio, onde acontecia um evento, quando os denunciados Walaf e Werickson em uma motocicleta Bros, cor preta e sem placa, na distância de não mais que 07 metros, encostaram perto dele e sacou uma arma de fogo, efetuando vários disparos em sua direção. Sendo o condutor da moto o denunciado Werickson, o garupa, o denunciado Walaf, e, que este último, com a arma em punho, passou a atirar contra a vítima. No dia dos fatos, a vítima foi encaminhada para o Hospital D. Rita de Cassia, os policias militares realizaram diligências pelo Assentamento Miragem, quando avistaram uma motocicleta Twister de placa: HSV-9969, estacionada no quintal da casa de Juquinha, porém não foram atendidos, sendo observado que a porta dos fundos estava trancada com um cadeado do lado de fora. Em continuidade nas buscas, receberam a informação de que Juquinha escondia drogas dentro da residência. Retomando à casa de Juquinha, a guarnição avistou a Senhora Lucieli Oliveira Alves, esposa de Zagalo (Walaf), saindo de casa com uma criança no carrinho em passos largos. No ser questionada, informou que estava na casa de seu primo e que estava indo à casa de sua avó. Na localidade da casa de Juquinha, os militares rodearam aos fundos da residência e perceberam que a porta estava fechada com um cadeado, porém, a chave encontrava-se no cadeado. Ao adentrar na referida residência, encontraram uma porção de substâncias semelhante à maconta pesando aproximadamente 25 gramas, além de um exame de ultrassom em nome de Adenise Silva Costa, um mandado de citação e intimação em nome de Werickson.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de indícios de autoria.

Cumpre-nos esclarecer que, para que haja a pronúncia do réu, é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade delitiva, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância baseou a materialidade do crime por meio do Boletim Unificado, o Prontuário Médico da vítima, os depoimentos dos policiais militares e das testemunhas, laudo de exame de lesões corporais e o auto de apreensão.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos prestados em juízo, que abaixo colaciono:

"que teve um desentendimento com o réu jogando bola, que estava em um bar quando foi atingido, que viu o réu, Walaf, saindo e vindo em sua direção, que Walaf, no momento dos disparos, estava com a mesma roupa de quando o viu anteriormente, que tomou 06 (seis) tiros, que a arma de fogo é uma 38, que os réus só passaram atirando, sem parar a moto, que quem atirou foi o réu falecido e Walaf estava pilotando a moto, que o réu já apontou arma para outras pessoas pensando se tratar de sua pessoa". (Ageilton Lopes de Souza, vítima)

"que se recorda dos fatos, que foram ao hospital e em contato com a vítima, tiveram conhecimento de que o autor do crime foi Walaf; que a vítima informou que quem havia atirado tinha sido Walaf; que o réu é conhecido como traficante na região". (Policial militar Cabo Xavier)

"que se recorda do fato, que teve contato com a vítima no hospital, sendo que ela gritava o tempo todo que o autor do crime seria o Walaf, que o réu é conhecido pela polícia por estar envolvido no tráfico de drogas". (Policial militar, Thatiane)

Ademais, vale ressaltar que os moradores da região temem o paciente e, por isso, evitam, até mesmo colaborar com as investigações, bem como, afirmam que o réu já é conhecido pela guarnição policial, veja-se:

“As testemunhas, policiais militares, Soldado Gutierre e Cabo Saldanha, ratificaram os relatos dos policiais militares, Xavier e Thatiane, bem como acrescentaram que o réu, Walaf, já tentou contra a vida de um colega da polícia, Luis Guilherme, ao efetuar disparo de arma de fogo em sua direção e que Walaf causa terror lá no local dos fatos, ou seja, no Assentamento Miragem.”

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu WALAF, quanto à tentativa de homicídio contra a vítima Ageilton.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
WALAF SANTOS ALVES
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.